Tribunal: TJBA
Processo: 0531739-91.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531739-91.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, MARCEL TORRES DA SILVA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, THAIS MAGALHAES FONSECA, ALICE CARLA REIS SOUTO

APELADO: LUIZ ALBERTO LEAL e outros

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE NUNES BRANDAO, LUIZA DE SENA GOES LEAL, FERNANDA DE SENA GOES LEAL, IASMIN GOMES OLIVEIRA NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS. DANO MATERIAL PRESUMIDO. DANOS MORAIS. MORA PROLONGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a apelação, mantendo integralmente a sentença proferida em ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de imóvel.

2. A decisão embargada reconheceu o direito dos autores ao recebimento de lucros cessantes fixados em 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, bem como indenização por danos morais em razão da mora prolongada.

3. A embargante sustenta omissão quanto à fixação dos lucros cessantes e à necessidade de comprovação de prejuízo, além de contradição quanto ao reconhecimento dos danos morais.

4. Contrarrazões apresentadas pela parte embargada pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos critérios de fixação e comprovação dos lucros cessantes; (ii) saber se há contradição na fundamentação relativa ao reconhecimento dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

7. No caso, verifica-se que todas as matérias suscitadas foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, inexistindo omissão ou contradição.

8
. Quanto aos lucros cessantes, a decisão adotou entendimento consolidado na jurisprudência, fixando o percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, em consonância com precedentes e com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

9
. Ademais, o acórdão consignou expressamente que, em hipóteses de atraso injustificado na entrega do imóvel, o prejuízo do adquirente é presumido, sendo desnecessária a comprovação específica do dano material.

1
0
. No tocante aos danos morais, não há contradição, pois a condenação não decorreu do mero inadimplemento contratual, mas da mora prolongada, superior a dois anos, circunstância apta a ultrapassar o mero aborrecimento e configurar abalo extrapatrimonial.

1
1
. A fundamentação evidencia análise concreta das circunstâncias do caso, afastando a alegação de incoerência interna.

1
2
. Conclui-se que os embargos possuem nítido caráter infringente, visando à rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado na via eleita.

IV. DISPOSITIVO

1
3
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.022, I, II e III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0531739-91.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.
e como apelada
LUIZ ALBERTO LEAL e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os Aclaratórios

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 23 de Março de 2026.